Tribunal: STF
Processo: ARE 1448488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN). SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL DE ACIONISTAS PRIVADOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, IV, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA N. 508/RG. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Supremo, ao apreciar o RE 600.867, paradigma do Tema n. 508 da repercussão geral, fixou tese segundo a qual devem ser excluídas da regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal as sociedades de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores e distribuição de lucros a acionistas.



    2. A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) não preenche os requisitos para ser alcançada pela imunidade recíproca (ACO 1.460 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de dezembro de 2015).



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo interno desprovido.